Tribunal: TJDFT
Processo: 0708344-52.2022.8.07.0012
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE PESSOA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA. FALTA DE DISCERNIMENTO. ESTADO DE EMBRIAGUEZ. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. ERRO DE TIPO. FALSA REPRESENTAÇÃO DA REALIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE CONTEMPORANEIDADE. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. DESCLASSIFICAÇÃO. CONFIGURAÇÃO DE CRIME MAIS GRAVE. VEDAÇÃO EXPRESSA. TENTATIVA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO MÁXIMA. ITER CRIMINIS. MANUTENÇÃO. Comprovado que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima, no momento em que ela não tinha discernimento necessário e não podia oferecer resistência eficaz, seja por estar dormindo, seja pelo seu estado de embriaguez, inviável o acolhimento da tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas, devendo ser mantida a sentença que condenou o réu nas penas do artigo 217-A, § 1o, c/c o artigo 14, inciso II, do Código Penal. Em crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra pessoas vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada, clandestina. O erro de tipo deve ser comprovado pela Defesa, devendo ser contemporâneo aos fatos praticados, sendo que, a alegação de que a vítima, supostamente, na noite anterior dos fatos, insinuou-se para o réu não o autoriza a beijá-la e acariciá-la nas suas partes íntimas no dia seguinte, quando ela estava dormindo e em evidente estado de embriaguez, principalmente se, quando a vítima, ao acordar, manifestou contrariedade aos atos do réu por mais de uma oportunidade. A desclassificação do crime de estupro não é possível, pois o legislador, ao fixar a pena do crime de importunação sexual, afastou, expressamente, a sua aplicação nos casos em que o ato constitui crime mais grave.